Tribunal: TJBA
Processo: 0000790-73.2011.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000790-73.2011.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUDVAL FRANCA ROCHA

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

APELADO: REINALDO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVISÃO DO CONDOMÍNIO QUANTO À GLEBA N. 1. CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que não conheceu da apelação em virtude do seu não cabimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a recorribilidade, via apelação, da decisão que defere o pedido do exequente no cumprimento de sentença de divisão de condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da lei de regência e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o legislador optou conscientemente pelo cabimento amplo e irrestrito de agravo de instrumento contra as decisões proferidas no bojo do cumprimento de sentença.

4. No caso, o agravante interpôs apelação contra provimento judicial no cumprimento de sentença que apenas efetivou a divisão do condomínio em relação ao exequente (Sr. Reinaldo Sousa Silva) e à gleba n. 1, deixando de fazê-lo quanto às demais áreas (n. 2 e 3), além de ter determinado sua desocupação, pelo executado, e a continuidade dos atos executivos.

5. Portanto, o recurso cabível contra o
decisum
que prosseguiu com os atos executivos na fase de cumprimento de sentença seria o agravo de instrumento, de modo que a apelação interposta pelo executado não merece ultrapassar os requisitos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000790-73.2011.8.05.0166
, em que figuram como agravante
RUDVAL FRANCA ROCHA
e como agravado
REINALDO SOUSA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.